Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-73.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação. Seguro. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente da autora sem autorização, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Situação que em muito extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se mostrado reiterada. Restituição em

Ementa:
Apelação. Seguro. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente da autora sem autorização, a título de seguro sequer contratado. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças. Situação que em muito extrapola o mero aborrecimento. Prática que tem se mostrado reiterada. Restituição em dobro. Cabimento. Juros e correção a partir de cada desconto indevido. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.